Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-83.2019.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-83.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000396-83.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000396-83.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que rejeitou as preliminares e negou provimento ao Recurso dos ora embargantes para manter a sentença que julgou procedente a Ação para declarar rescindido o contrato, determinar a reintegração na posse do imóvel, condená-los ao pagamento de aluguel em 2% do montante convencionado para a compra e venda, pela sua fruição, a título de perdas e danos, além de multa de 20% do valor total, e deferiu a tutela de urgência (Id 70855485).

Depois de reiterarem as razões expostas na Apelação a respeito das preliminares que arguiram, os embargantes apontam omissão no acórdão no tocante à suposta inadequação da via eleita, ao acolhimento do aditamento sem a sua concordância e ao argumento de que responderam aos termos da Ação de Reintegração de Posse.

Indicam ainda contradição e também omissão quanto ao mérito pois a Câmara teria se limitado a consignar ser incontroverso o inadimplemento sem explicar onde estaria essa prova, já que o contrato seria mera garantia de uma confissão de dívida e a embargada em nenhum momento exerceu a posse do imóvel. Dizem que, portanto, não foi valorada a alegação de que se trata de negócio simulado (Id 73296979).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000396-83.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Diferentemente do que alegam os embargantes, foram apreciadas todas as questões arguidas por ambas as partes.

A propósito das preliminares, a Câmara assinalou com clareza o seguinte:

“De início, é importante anotar que a apelada ajuizou Ação de Reintegração de Posse com amparo em Contrato de Compra e Venda inadimplido pelos apelantes.

Sob esse fundamento, a Ação foi recebida, deferida a liminar de reintegração de posse e apresentada contestação pelos ora apelantes.

O acórdão que proveu o Agravo de Instrumento e revogou a liminar discorreu sobre toda a argumentação de ambas as partes em relação a presente lide, tal como a aquisição pelos apelantes de mercadorias da apelada, consolidação da propriedade por alienação fiduciária em razão da inadimplência, posterior reaquisição pelo Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda que instrui a inicial da demanda originária, cujo preço deveria ser integralizado em 6 parcelas anuais, e inclusive o acordo celebrado na Ação Declaratória de Impenhorabilidade.

Registrou também ser possível constatar da matrícula do imóvel que os apelantes eram os proprietários e possuidores e o deram como garantia de pagamento da dívida na primeira avença (alienação judiciária), depois, com a finalidade de o reaverem, celebraram o contrato, mas não o quitaram, sendo então ajuizada a presente Ação, na verdade de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, sendo esse o fundamento que autorizou a revogação da liminar naquele momento processual, conforme julgados do STJ ali colacionados, até mesmo nas situações em que há cláusula resolutória expressa.

Após esse
decisum
, a apelada requereu espontaneamente a rescisão da avença (Id 63411493), e sobreveio a sentença.

Nas razões do Recurso, embasados nesse aditamento, os apelantes arguiram as preliminares de
inadequação da via eleita
,
cerceamento de defesa, decisão surpresa e violação ao contraditório
.

No entanto, infere-se da contestação que eles responderam aos termos da inicial, debateram as cláusulas convencionadas, alegaram simulação do negócio jurídico e ausência dos pressupostos para a reintegração, mas não se reportaram à inadequação da via eleita e à violação ao contraditório.

Conforme artigos 336 e 342 do CPC, o conhecimento de questão não formulada oportunamente é incompatível com os Princípios da Concentração e da Estabilização da Lide, e também com o devido processo legal.

Dessa forma, “
incumbe ao réu formular, de uma só vez, na contestação, todas as defesas de que dispõe, de caráter formal ou material [...]. Se alguma arguição defensiva for omitida nessa fase, impedido estará ele, portanto, de levantá-la em outros momentos ulteriores do procedimento
” (Theodoro Júnior, Humberto. “Curso de Direito Processual Civil”, v. I, 57ª ed., - Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 806/807).

No caso concreto, as irregularidades inequivocamente podiam ser deduzidas desde o primeiro momento diante dos fatos descritos na inicial e do contrato que a instrui, o que não ocorreu. Assim,
impõe-se o não conhecimento das preliminares de inadequação da via eleita e de violação ao contraditório
.

Tampouco a ausência de intimação para a manifestação sobre o posterior pedido de rescisão após a resolução do Agravo de Instrumento caracteriza decisão surpresa. Isso porque, as razões recursais foram apreciadas e revogada a liminar, já tratando a lide como de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse, porque amparada na inadimplência contratual. Da mesma maneira, não caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do processo, até porque tanto a inicial como a contestação se limitaram à discussão das cláusulas firmadas.

Nesse sentido:

“[...].

1 – Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes”
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01-12-2015).

Posto isso,
não conheço
das preliminares de inadequação da via eleita e violação ao contraditório e
rejeito
as de decisão surpresa e de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do processo”
.

Especificamente em relação ao mérito, consignou:

“Como relatado, os apelantes alegam que a apelada nunca deteve a posse do imóvel e que houve novação após realizarem Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda. Dizem que ocorreu simulação no negócio jurídico, pois nunca cogitaram em transferir a posse. Anotam que na verdade teriam sido compelidos pela assessoria jurídica da apelada a cumprir obrigações de dar quantia certa à empresa; que o Instrumento Particular de Compra e Venda seria uma confissão de dívida, até porque a pretensão sempre foi de receber o montante que lhe era devido, de modo que os requisitos da rescisão contratual não estariam comprovados.

Na sequência, pugnam pela revisão das cláusulas que autorizaram o arbitramento de multa compensatória de 20% do total pactuado e de multa indenizatória mensal de 2% sobre o valor integral enquanto a posse não for restituída à apelada.

Esta, nas contrarrazões, argui que a posse decorre dos poderes inerentes à propriedade. Assinala que os apelantes planejaram transferir-lhe o imóvel, tanto é que o fizeram por duas vezes ao colocá-lo como garantia em alienação fiduciária, e depois quando feito o acordo consolidando a propriedade em seu nome na Ação nº 6592-57.2017.811.0010, que tramitou na comarca de Jaciara/MT. Sustenta que o instrumento de promessa de compra e venda não é uma confissão de dívida, pois teria sido quitada com a transferência da propriedade para a empresa, mas sim um novo negócio jurídico; e que não houve simulação, visto que os apelantes tinham pleno conhecimento das cláusulas estabelecidas, estavam assistidos por advogados próprios, e, por conseguinte, têm postura incompatível com a boa-fé, o que fere os princípios basilares do
pacta sunt servanda, venire contra factum proprium
e boa-fé objetiva. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica neste caso, visto que trata apenas de simples negócio de compra e venda de imóveis entre particulares.

O juízo de origem consignou ser incontroverso o inadimplemento e que os apelantes foram notificados judicialmente do desfazimento do negócio, e que, portanto, foi observado o contido na cláusula contratual, o que permite a sua rescisão, assim como a reintegração na posse, além da condenação nas penalidades descritas no instrumento para a hipótese de não pagamento.

E é incontroverso que a área em questão sempre esteve na posse dos adquirentes, ora apelantes, os quais, por consequência, devem arcar com a multa pelo uso, como pactuada.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO POR CULPA DOS COMPRADORES. REEXAME DE PROVAS E DO PACTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SEM CONTRAPRESTAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inadimplemento incontroverso e a prova dos autos indica que a culpa pela rescisão foi exclusivamente do comprador. Demonstrada a utilização do imóvel sem a respectiva contraprestação, inclusive com a percepção de renda oriunda de contratos de arrendamento.

2. A análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição de suas premissas, impõem reexame da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a "multa prevista pela cláusula penal não deve ser confundida com a indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel, que é legítima e não tem caráter abusivo quando há uso e gozo do imóvel” (REsp 953.907/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,julgado em 23/03/2010, DJe 09/04/2010).

4. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 611557-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26-5-2015)”.

Como visto, não existe nenhum vício no aresto, sendo flagrante a pretensão de reexame, o que é vedado nesta via.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, a respeito da contradição destacam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Revista dos Tribunais, p. 1.152).

Esta via não se presta ao rejulgamento da lide, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

E não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso concreto, o aresto está bem fundamentado e tratou do tema submetido a exame – Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse amparada no inadimplemento contratual. Não procede a afirmação dos embargantes de que o litígio se limita a uma Ação Possessória cuja posse eles sempre detiveram, até porque é flagrante que ela se tornou precária tanto a partir da entrega em alienação fiduciária como pelo contrato de compra e venda.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise restringe-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão de discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhes foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021